Tribunal: TJBA
Processo: 8073364-14.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073364-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON GABRIEL CORDEIRO COSTA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (EDITAL SAEB Nº 05/2022). CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXCLUSÃO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS POR INAPTIDÃO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidato contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a sua convocação para os exames pré-admissionais e matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, sob o argumento de que, após a desclassificação de cinco candidatos melhor colocados, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Secretário de Administração e a adequação da via eleita; (ii) definir se o candidato aprovado fora do número de vagas editalícias adquire direito líquido e certo à convocação, diante da desistência e inaptidão de candidatos melhor classificados, ocorrida dentro do prazo de validade do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a gratuidade da justiça, por ausência de prova de modificação na situação econômica do impetrante. 4. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário de Administração, conforme o edital, possui competência para adotar atos relativos à condução do certame e sanar eventuais ilegalidades. 5. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que o mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 6. O STF, no Tema 784 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera automaticamente direito à nomeação, salvo preterição arbitrária e imotivada, hipótese em que se reconhece o direito subjetivo à nomeação. 7. Configura-se preterição arbitrária quando a Administração deixa de convocar candidatos subsequentes após a desistência ou desclassificação de candidatos melhor colocados, situação que demonstra, além da existência de vagas, a necessidade do serviço e interesse público na ocupação das vagas. 8. No caso, o impetrante, classificado na 99ª posição na lista de cotas, conforme resultado final homologado (id. 74282515) passa a figurar dentro do número de vagas disponibilizadas após a inaptidão de cinco candidatos em convocação para vagas fora do número previsto no Edital (id. 74283319), evidenciando a necessidade de provimento das vagas e o direito subjetivo à convocação. 9. Precedentes do STF (AgR no RE 916.425/BA), STJ (RMS 55.667/TO) e TJBA (MS 0021591-81.2015.8.05.0000) confirmam que a eliminação ou desistência de candidatos melhor colocados convola a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação ou convocação. IV. DISPOSITIVO 12. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; CPC/2015, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux); STF, AgR no RE 916.425/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; STJ, RMS 55.667/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.12.2017; TJBA, MS 0021591-81.2015.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 24.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073364-14.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDERSON GABRIEL CORDEIRO COSTA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA